Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA DEMANDA ORIGINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Bacenjud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. De acordo com o Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas.
5. "Caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os emolumentos, custas e encargos administrativos devidos, será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis" (art. 11 da referida norma).
6. Não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença.
7. Não se pode exigir que o cônjuge meeiro responda com o seu patrimônio por dívida anterior ao casamento, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar.
8. Recurso não provido.